Tribunal: TJDFT
Processo: 0004275-79.2017.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. COMPANHEIRO DA AVÓ. DENÚNCIA OFERECIDA APÓS ANOS. CENÁRIO FAMILIAR CONTURBADO. DESAVENÇAS E DISPUTAS FAMILIARES. ABSOLVIÇÃO. MANTIDA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

1. Réu absolvido no Juízo do Conhecimento. Acusação de estupro de vulnerável cercada de sérios conflitos entre aqueles em que um dia foram familiares. Testemunhas depõem livremente sobre os fatos e do que sabem. Nestas circunstâncias muito conflituosas, com o respeito dispensado a todos, o depoimento de testemunhas diretamente vinculadas às dissidências precisam ser complementados por outras informações. Na ausência de quaisquer outras provas complementares, a absolvição do réu decorre de um postulado de direito denominado de princípio do "in dubio pro reo".

2. A absolvição não significa, muitas vezes, a declaração da inocência de um réu, mas, apenas, que a prova produzida não foi suficiente para levar a certeza, pois somente esta, bem como da prova do fato tido como ilícito conduzirão a um juízo de reprovação.

3. Negado provimento ao recurso do Assistente de Acusação.